Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM NATUREZA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção de ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas intermediárias indispensáveis à realização das diligências e à citação válida.
2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, afirmando inexistência de abandono da causa, natureza dilatória do prazo para recolhimento das custas, ausência de intimação pessoal válida e inobservância dos princípios da cooperação, economia processual e primazia do julgamento de mérito.
3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas intermediárias e da alegada falta de intimação pessoal válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, afastando a alegação de abandono da causa e esclarecendo que a extinção decorreu da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
6. A falta de recolhimento das custas intermediárias inviabilizou a realização das diligências requeridas e a efetivação da citação válida, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
7. A alegação de ausência de intimação pessoal foi afastada, pois a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06, possui natureza pessoal para todos os efeitos legais, especialmente quando a parte se encontra cadastrada como parceiro eletrônico.
8. Os princípios da cooperação, economia processual e primazia do julgamento de mérito não afastam a exigência de cumprimento dos pressupostos processuais essenciais, notadamente o recolhimento das custas devidas e a viabilização da citação válida.
9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a utilização dos embargos de declaração para reexame da matéria.
10. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
11. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se examinados os dispositivos legais invocados com a simples interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias às diligências e à citação válida configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito. 2. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06, possui natureza pessoal para todos os efeitos legais. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 1.022; 1.025.
Lei no 11.419/06, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 31.667 AgR, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 2019.